Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. IRREGULARIDADES. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos indevidamente à ré e julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo apelante.
2. O autor, plano de saúde de autogestão, alegou que a contratada apresentou faturas sem documentação comprobatória, o que teria gerado enriquecimento indevido. O réu, em reconvenção, pleiteou crédito decorrente dos serviços prestados.
3. Autos redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão da Relatora preventa, Exma. Des. Leila Cristina Garbin Arlanch, não mais compor a 7a Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a admissibilidade do recurso, diante da alegada ausência de dialeticidade; (iii) a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iv) a validade do laudo pericial; (v) a possibilidade de restituição de valores por serviços não realizados; e (vi) a procedência da reconvenção, com eventual condenação da autora ao pagamento pelos serviços indicados pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recolhimento do preparo revela capacidade financeira e torna incompatível o pedido de gratuidade formulado apenas no recurso, o que configura preclusão lógica. Pedido indeferido.
6. É vedado conhecer matéria não analisada na origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Por isso, limita-se a apelação ao conteúdo da sentença recorrida, que não abrangeu a alegação de prescrição. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida.
7. Se a sentença recorrida analisou adequadamente os pontos relevantes para a solução da controvérsia e está devidamente fundamentada com base nos elementos dos autos, conforme o art. 489, § 1o, do CPC, não há nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
8. Compete à parte interessada apresentar prova técnica capaz de afastar a conclusão do perito, visto que esta goza de presunção de veracidade. No caso, o apelante não indicou erro concreto no laudo, razão pela qual sua homologação mostra-se adequada, nos termos do art. 479 do CPC.
9. A parte autora comprovou o fato que fundamenta seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, por meio dos comprovantes de pagamento, relatório de auditoria interna e perícia judicial, que identificou saldo de R$4.610.307,66 (quatro milhões seiscentos e dez mil trezentos e sete reais e sessenta e seis centavos) referente a despesas pagas, mas não comprovadas pela ré, em desacordo com o contrato.
10. A parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos seus serviços (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou os prontuários médicos exigidos contratualmente e pelas normas éticas e regulatórias aplicáveis (art. 87, §§ 1o e 2o, do Código de Ética Médica e art. 5o, III, da Resolução Cofen no 545/2017).
11. Comprovado o pagamento por serviços não demonstrados, impõe-se a restituição do indébito no valor requerido pela parte autora (R$4.571.690,50 - quatro milhões quinhentos e setenta e um mil seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
12. Os documentos apresentados pelo réu para embasar o pedido reconvencional consistem em planilhas unilaterais, sem detalhamento dos serviços ou prontuários médicos, o que inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Por isso, o pedido deve ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.